Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000676-34.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ODILON AIRES CAVALCANTE RECORRIDO: FABIANO PACIFICO, EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista o óbito do recorrente ODILON AIRES CAVALCANTE e a ausência de regularização da representação processual, em que pese a intimação para tanto do advogado da parte falecida, determino a intimação pessoal dos herdeiros constantes da certidão de óbito de ID no 31206171, por mandado, para que regularizem a representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007